Tribunal: TJES
Processo: 5020257-50.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Fornecimento de Energia Elétrica; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020257-50.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRANTE DA PRAIA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5020257-50.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO
: FABIOLA DE VARGAS GAGNO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA E ERRO CADASTRAL DE UNIDADES CONSUMIDORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação de conhecimento na qual a parte autora narra na petição exordial (Id nº 43493265) ser proprietária de imóvel localizado no condomínio requerido e que ao verificar seus débitos de energia elétrica, descobriu que havia outra unidade imobiliária vinculada à sua instalação. Relata que fez contato com o 2º requerido CONDOMÍNIO MIRANTE DA PRAIA e que foi informada de que se tratava de um equívoco da concessionária, oportunidade em que procurou a 1ª requerida EDP para regularizar a situação, mas sem sucesso. Afirma que outras unidades tiveram suas instalações de energia elétrica vinculadas a seu imóvel, o que lhe causou transtorno com cobranças indevidas e, posteriormente, com o recebimento de encomendas de outros vizinhos. Diante do exposto, requer na peça vestibular, que a 1ª requerida EDP retire de seu endereço as demais unidades imobiliárias, bem como que o 2º requerido CONDOMÍNIO MIRANTE DA PRAIA se abstenha de entregar encomendas e correspondências de terceiro no seu imóvel. Requer a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, sendo R$ 21,180,00, a ser pago pela concessionária de serviço público, e R$ 7.060,00, a ser pago pelo condomínio requerido.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a concessionária ré na obrigação de corrigir os dados cadastrais de todas as instalações de energia elétrica localizadas no edifício, bem como pagar indenização por danos morais no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A controvérsia recursal consiste em: (i) definir se há a obrigação de retificação cadastral das unidades consumidoras no condomínio; e (ii) estabelecer se a situação vivenciada pela autora configura dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Com efeito, apesar das alegações recursais, o recorrente não demonstrou ter promovido o acerto cadastral das demais unidades consumidoras do condomínio. Assim, persiste o provimento judicial que determina a retificação dos dados das instalações de energia elétrica dos demais condôminos, a fim de que não conste mais o logradouro da requerente.

6. No mais, fica mantida a condenação em danos morais, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação. Outrossim,
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 4.000,00) mostra-se razoável e proporcional ao caso concreto, não comportando minoração.

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)